Tribunal: TJBA
Processo: 0500294-84.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500294-84.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON PATRICIO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SUS. TRATAMENTO DE FRATURA-LUXAÇÃO GRAVE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA PELO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$10.000,00(DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1-Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSON PATRICIO DOS SANTOS representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID24646771) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer sob nº 0500294-84.2014.8.05.0229, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial por entender que a parte autora faz jus a transferência hospitalar para tratamento médico adequado ao tratamento de saúde, além do traslado indicado pela equipe médica e de todo e qualquer procedimento cirúrgico e terapêutico clinicamente prescritos, pelo Estado da Bahia. Ademais, deixou de condenar a parte acionada em indenização por danos morais. 2-A sentença encontra-se fundamentada nos relatórios médicos constantes nos autos do processo originário, no qual consta a informação de que o Apelante é portador de fratura-luxação grave, com indicação, pela equipe médica de transferência, com urgência, para unidade hospitalar para realização de procedimento cirúrgico. 3-Inquestionável o fato de que a omissão em prestar a devida assistência à saúde ao Recorrente, deixando de promover a sua remoção para Unidade de tratamento adequado, expondo-o ao agravamento do quadro de saúde, acarreta danos morais. 4-Em relação ao quantum indenizatório, a extensão do dano deve ser verificada à luz das circunstâncias fáticas, observando o comportamento do autor e do réu na pronta solução do litígio, e se este adotou medidas tendentes a mitigar o dano, satisfazendo as necessidades médicas daquele que, acometido por severas lesões, busca o restabelecimento da saúde e preservação da vida. Assim, o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e dentro dos padrões fixados por esta Corte. 5-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Convém ressaltar, ainda, que sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga em desfavor do ente ao qual encontra-se vinculada, está sob análise do Tema n° 1.002, no Supremo Tribunal Federal, Por esta razão, o entendimento da Súmula n° 421 do STJ é o que se impõe. Desse modo, o Estado da Bahia não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 6-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500294-84.2014.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Apelante EDSON PATRICIO DOS SANTOS representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv